Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026921-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER CAMPELO - CPF: 629.856.206-00 (EMBARGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de vício de consentimento e de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro de premissa quanto à validade da contratação, à responsabilidade da instituição financeira e à condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada os elementos probatórios, reconhecendo a inexistência de anuência inequívoca da autora e a movimentação atípica dos valores liberados, caracterizando fraude.

4. A responsabilidade da instituição financeira decorre da constatação de falha sistêmica no ambiente operacional, aplicando-se a responsabilidade objetiva com base na teoria do risco da atividade e na legislação consumerista.

5. A condenação por danos morais fundamenta-se no comprometimento de verba alimentar por descontos indevidos, situação que configura dano in
re

ipsa
e dispensa prova de sofrimento específico.

6. Não há omissão quanto ao exame da regularidade da contratação, tampouco contradição entre os fundamentos e a conclusão, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo debate das matérias jurídicas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação clara e coerente sobre os pontos relevantes da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas quando verificados omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria jurídica seja efetivamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022.

TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s
p
elo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

em face de acórdão proferido por esta C. Quinta Câmara de Direito Privado que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EDER CAMPELO para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
julgar parcialmente procedente
a pretensão inicial
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no v. acórdão, notadamente quanto à análise dos dispositivos legais invocados na peça defensiva, mencionando expressamente os artigos 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil, bem como o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ainda, o
prequestionamento expresso
de tais dispositivos, com a finalidade de viabilizar futura interposição de recurso especial, aduzindo, para tanto, a ausência de demonstração de qualquer ato ilícito que justifique sua condenação, além de reafirmar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação de serviços.

O recurso é tempestivo (Id.
311900865
).

A parte deixou de apresentar contrarrazões (Id.
314670896
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
310098856
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário do autor. A sentença considerou comprovada a relação jurídica, entendendo legítimos os descontos. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando ausência de vínculo contratual, vício de consentimento e falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a existência válida de relação contratual entre as partes quanto ao empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; (
iii
) determinar se são devidos a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, impondo a inversão do ônus da prova e a aplicação da responsabilidade objetiva à instituição financeira, conforme art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC.

4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor comprovar a existência e regularidade da contratação, não sendo exigível do consumidor a prova negativa do vínculo contratual.

5. O suposto contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira encontra-se desacompanhado de assinatura ou outro meio idôneo de comprovação de consentimento, revelando ausência de prova segura da contratação.

6. A movimentação bancária subsequente — com saques e transferências vultosas para terceiros — reforça a ocorrência
de fraude, sem demonstração de que os valores foram efetivamente usufruídos pelo consumidor.

7. A fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira caracteriza fortuito interno, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

8. O desconto de valores em benefício previdenciário sem contratação válida gera dano moral presumido, dada a afetação da subsistência do consumidor e a ausência de resolução administrativa pela instituição ré.

9. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível em dobro diante da violação da boa-fé objetiva, independentemente de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência válida da relação contratual em ações que discutem a inexistência de débito.

2. A ausência de assinatura ou meio idôneo de comprovação da contratação descaracteriza a regularidade do negócio jurídico e configura vício de consentimento.

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos casos de fraude decorrente de falha em seus mecanismos de segurança, por se tratar de fortuito interno.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário acarreta indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, nos termos dos
arts
. 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I e II; CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ,
EREsp
1413542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJMT, N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, j. 06.08.2024; TJ-SP, RI 1006200-49.2022.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner
Parrão
Molina, j.
17.02.2023; TJMG, AC 10000222337131001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 07.12.2022.
”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que
não há vícios a serem sanados no caso.

A insurgência da parte embargante, em linhas gerais, dirige-se contra a conclusão do acórdão quanto à nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado e à condenação à repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando suposta ausência de prova do vício de consentimento e inexistência de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Ocorre que, ao se analisar detidamente o conteúdo do acórdão embargado, constata-se que
este
enfrentou de maneira suficiente, coerente e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia. Houve ampla apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive no tocante aos documentos que instruíram a defesa da instituição bancária.

Não subsiste omissão quanto à análise da regularidade da contratação nem tampouco há contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada. As razões de decidir foram expressamente delineadas, com base no exame minucioso da documentação constante dos autos, especialmente no que se refere à ausência de demonstração inequívoca da anuência da parte autora na avença tida como firmada, bem como na identificação da movimentação atípica dos valores liberados, elementos que reforçaram a conclusão pela ocorrência de fraude.

A responsabilização da instituição financeira, por sua vez, decorreu da constatação de falha sistêmica no seu ambiente operacional e da consequente aplicação de responsabilidade objetiva, em conformidade com o
regime legal aplicável às relações de consumo e à teoria do risco da atividade. O colegiado, ademais, considerou os parâmetros jurisprudenciais adequados à espécie, especialmente quanto ao dever de guarda, zelo e prevenção de fraudes no ambiente bancário.

Quanto à alegada ausência de dano moral, não se verifica omissão passível de suprimento. A reparação imposta baseou-se na concreta lesão à esfera patrimonial e extrapatrimonial do consumidor, notadamente em razão do comprometimento de verba alimentar mediante descontos indevidos — quadro que, por sua própria natureza, dispensa demonstração de sofrimento específico, configurando-se
in
re

ipsa
.

Dito isto,
constata
-se
a nítida tentativa d
o
embargante
que
,
nesta oportunidad
e, manifesta
seu
mero inconformismo
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
s
em que haja qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Tal conduta, a toda evidência,
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos p
elo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025